Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019559-79.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RONDONIA - CNPJ: 01.725.311/0001-80 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – CONDIÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ARTIGO 2o, V, DO DECRETO No 273/2019 - EXORBITÂNCIA DOS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ARTIGO 5o, XXXV, E ARTIGO 37,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO DAS EMPRESAS CUJA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONSTA NOS AUTOS – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.

Afigura-se ilegal a disposição contida no artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar Estadual no 273/2019, uma vez que extrapola o limite constitucional do poder de regulamentar ao criar condição
sine qua non
para fruição de benefício fiscal, além do conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019.

2.

Configurada está a violação do direito líquido e certo tão somente das empresas representadas pelo impetrante que devidamente comprovaram nos autos o ajuizamento de ações judicias de discussão da legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, de formalizar a migração necessária à fruição de benefício fiscal criado pela Lei Complementar no 631/2019, independente da desistência das referidas ações judiciais de legalidade do FEEF, porquanto viola os princípios constitucionais do livre acesso à justiça e legalidade, previstos no artigo 5o, XXXV e 37,
caput
, da Constituição Federal.

3.

Quanto às demais empresas, a questão está a demandar dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

4.

Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FRIGORÍFICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E RONDÔNIA
, na condição de substituto das empresas industriais do ramo frigorífico no Estado de Mato Grosso, contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL e SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
que, ao editar e publicar o Decreto n. 273/2019, criou condição de acesso ao benefício instituído pela Lei n. 631/2019, consistente na desistência das ações judiciais em que se questiona o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (Lei n. 10.709/2018).

Em suas razões, assevera que o Decreto Regulamentar n. 273/2019, que regulamenta a Lei Complementar n. 631/2019, criou a condição “
expressa de desistência das ações judiciais em torno do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF
”, consoante está em seu artigo 14-B, § 1o, III, sendo que o “
dispositivo do ato infralegal violou o princípio da legalidade, ao extrapolar os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual no 631/19, especialmente quanto à condição de aproveitar os benefícios fiscais em contrapartida da desistência da ação judicial que questiona o FEEF
”.

Aduz que “
os artigos 5o, XXXV, da CF/88 e 3o, do CPC/15 são claros ao dispor que a ameaça ou lesão a direito não serão excluídos da apreciação do Poder Judiciário”, logo, “se as empresas que compõe a base do Sindicato impetrante moveram demanda judicial para discutir a ilegalidade da cobrança do Fundo Estadual de Incentivo Fiscal, por entender que o referido fundo não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, não devem as autoridades coatoras condicionarem a fruição de um benefício fiscal com a desistência da ação que impugna o FEEF
”.

Verbera que “
o alcance das normas dispostas nos atos infralegais não devem extrapolar os contornos elencados na própria lei que motivou a existência da respectiva norma regulamentar
”, consoante é previsto no artigo 99, do Código Tributário Nacional.

Relata que “
no presente caso, a Lei Complementar no 631/17 reinstitui os benefícios fiscais de ICMS do setor frigorífico, desde que as empresas do setor formalizem a migração até o dia 31 de dezembro de 2019 (Decreto 332/2019), entretanto, a lei complementar em comento não faz referência quanto à desistência de ações judiciais que discutem o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal-FEEF, logo, o artigo 14-B, § 1o, III, do Decreto no 273/2019 violou o princípio da legalidade ao extrapolar os limites impositivos da lei complementar que ensejou a sua criação, de acordo com a advertência do artigo 99 do CTN
”.

Requer a concessão da segurança para que seja afastada a condição imposta no artigo 14-B, §1o, III, do Decreto Regulamentar no 273/2019, e possibilitada a sua migração das empresas representadas aos benefícios fiscais instituídos pela Lei Complementar no 631/2019, sem a necessidade da desistência das ações judiciais que discutem a legalidade da cobrança do FEEF.

O pedido liminar foi indeferido pelo então relator à época, Desembargador Márcio Vidal, com as seguintes ponderações:

“Analisando os autos, entendo que, embora seja plausível a relevância da fundamentação, o pleito liminar não deve ser concedido, porque se trata de impetração coletiva e os elementos probatórios não demonstram que todas as empresas substituídas ingressaram com ação judicial, questionando o FEEL, e que também realizaram o depósito dos valores devidos.

Impõe realçar que a Desembargadora Maria Erotides Kneip, no mandamus n. 1018843-52.2019.811.0000, deferiu o pleito liminar, ao argumento de que a empresa impetrante havia feito o depósito judicial mensal dos valores, atinentes ao FEEL, condicionando-o à continuidade dos referidos depósitos.

(...)

Frise-se que a situação posta a exame difere daquela ação mandamental, porque a ausência do depósito judicial pode trazer prejuízo ao erário.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o mérito do writ. (...)”. (Id. 29028464).

Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo interno (Id. 29044495).

Informações apresentadas pelos impetrados pugnando pelo reconhecimento das preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir decorrente da impossibilidade de ação mandamental contra lei em tese e, no mérito, a denegação da segurança (Id. 36155964).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelos impetrados no Id. 36070498, pela manutenção da decisão que indeferiu a liminar (Id. 36070498).

Esta e. Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, restando o acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - VINCULA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM OUTROS PROCESSOS – COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES SOBRE A LEGALIDADE DO RECOLHIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) E DEPÓSITOS JUDICIAIS DAS EMPRESAS SINDICALIZADAS – AUSÊNCIA – MATÉRIA ESPECÍFICA DIVERSA DA POSTA EM DISCUSSÃO – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que não há comprovação específica das empresas sindicalizadas, ora agravantes, do ajuizamento e depósitos judiciais das ações respectivas, cujo objeto de discussão é a legalidade do recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), diferentemente da presente lide, consistente na legalidade da vinculação imposta pelo Estado de Mato Grosso de que as empresas desistam das referidas ações para obter o deferimento de credenciamento em benefício fiscal, não é possível o deferimento da liminar, porquanto a determinação genérica representa risco ao erário.

2. O agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, pelo contrário, confirma a ausência de comprovação de que todas as empresas sindicalizadas ajuizaram ações judiciais e estariam realizando o depósito mensal, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo desprovido.” (Id. 150258675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do douto Procurador José Zuqueti, opina pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e, analisando a preliminar de necessidade de dilação probatória (
sic
) conjuntamente com o mérito, manifesta-se pelo seu acolhimento e consequente denegação da segurança (Id. 151640666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Não há falar em ausência de interesse de agir, uma vez que há claro ato concreto com alegação de ilegalidade, de modo que a argumentação trazida em face do Decreto possui relação de prejudicialidade ou aresta da causa de pedir.

Mesmo raciocínio:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. TRIBUTAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS NÃO PRESENCIAIS REALIZADAS POR CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CONFIRMADA. ADI No 4.628/DF. PROTOCOLO ICMS No 21 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. DECRETO No 312/2001 NÃO SE OPERACIONALIZA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. A regra contida ao art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, é de caráter especial, pertinente a todos os casos de impetração de Mandado de Segurança, não se lhe aplicando as disposições similares presentes no diploma processual comum.
Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo no 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
. Não há substrato do qual o Decreto no 312/2011 possa retirar fundamento para sua operacionalização, pois o sistema de tributação de ICMS sobre operações interestaduais não presenciais realizadas por consumidor final não contribuinte (Protocolo ICMS no 21) restou eivado de inconstitucionalidade.

(N.U 0053577-93.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (grifei)

Por conseguinte, afasta-se a Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese.

Deste modo, rejeito a preliminar.

LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Por se tratar de matéria de ordem pública e para que não pairem dúvidas, necessária explanação quanto à legitimidade passiva ad causam.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Com esse molde, já que não se discute a concessão, ou não, do benefício fiscal, mas a legalidade da exigência de desistir das ações, referentes ao FEEF, para migrar para o novo sistema, prevista no Decreto que foi subscrito pelas autoridades Impetradas, escorreita a indicação no presente caso.

Esta e. Turma já possui entendimento nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – FRUIÇÃO CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ILEGALIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão de a ação mandamental questionar a legalidade do Decreto n. 273/2019, subscrito pelas autoridades constantes do polo passivo, não há falar em ilegitimidade passiva.

(...). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, mandado de segurança no 1019574-48.2019.811.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Dje 7/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PRELIMINARES DOS IMPETRADOS: 01 ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO IMPUGNADO FOI PRATICADO PELAS AUTORIDADES IMPETRADAS AS QUAIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA CORRIGI-LO – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA – 02 NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO E ABSTRATO (LEI EM TESE) – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – CONDICIONAMENTO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 273/2019 –ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE REGULAMENTAR DO DECRETO – DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5, XXXV, DA CF/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Mandado de segurança impetrado para que seja reconhecida a ilegalidade do ato tido como coator, consistente da edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que prevê como condição para concessão/migração de benefício fiscal previsto na LC 631/2019, que o contribuinte desista das ações judiciais que questionam a licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF/MT, condição essa, não prevista na legislação de regência.

Se o ato tido como coator foi praticado pelas autoridades tidas como coatoras, as quais possuem competência para corrigi-lo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico e abstrato, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

O decreto, como norma secundária, cuja função é meramente regulamentar, não cabe inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A norma que exige, para concessão do benefício fiscal, que o contribuinte desista de ação judicial relacionada à licitude do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT) viola o direito de ação previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal de 1988.

Direito líquido e certo violado. Segurança concedida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança no 1019572-78.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Dje 27/08/2020)

Deste modo, legítimas as autoridades indicadas para responder a ação mandamental.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E MÉRITO.

A preliminar de inadequação da via eleita, no caso, confunde-se com o mérito, de modo que será examinada em conjunto.

Conforme relatado, trata-se
mandado de segurança impetrado pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso e Rondônia, representante das empresas industriais do ramo frigorífico no Estado de Mato Grosso e Rondônia, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário-Chefe da Casa Civil e Secretário de Estado de Fazenda que, ao editar e publicar o Decreto no273/2019, criou condição de acesso ao benefício instituído pela Lei no 631/2019, consistente na desistência das ações judiciais em que se questiona o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, criado pela Lei no10.709/2018.

No ponto, a apontada ilegalidade está materializada justamente na exigência contida no Decreto Regulamentar no 273, publicado em 25 de outubro de 2019, que “
Introduz alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentação da Lei Complementar no 631, de 31 de julho de 2019, e dá outras providências
”, que extrapola o conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019, ao criar condição para o acesso do benefício fiscal instituído pela referida Lei, especificamente no artigo 2o, V, incluiu os artigos 14-B, do inciso V, artigo 3o -A, § 2o, no RICMS, consistente na imposição ao contribuinte que desista das ações judiciais em curso, nas quais se discuta o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso,

in verbis
:

“Art. 2o. O regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alteraçõs:

(...)

V - acrescentados os artigos 14-A a 14-C ao Capítulo IV do Título I do Livro I, com a seguinte redação:

(...)

Art. 14-B.
Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1o de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar no 631/2019 .

§ 1o Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do benefício fiscal, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao benefício fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício que está sendo reinstituído.

III - de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio

Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018.

(...)

Art. 3o-A. Nas operações internas com os produtos adiante arrolados, a base de cálculo do imposto fica reduzida a 16,667% (dezesseis inteiros e seiscentos e sessenta e sete milésimos por cento) do valor da operação: (efeitos a partir de 1o de janeiro de 2020)

I - carnes e miudezas comestíveis das espécies suína, ovina e caprina;

II - aves abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis;

III - carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, bem como charque, carne cozida enlatada e cornedbeef, das espécies bovina e bufalina.

§ 1o As operações descritas neste artigo ficam dispensadas do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei no 10.709 , de 28 de junho de 2018.

§ 2o Os benefícios fiscais previstos neste artigo vigorarão até 31 de dezembro de 2032. (cf. Convênio ICMS 190/2017. (...)”

Deste modo, entende a impetrante que as autoridades apontadas como coatoras, ao editarem norma de efeitos concretos, praticaram ato ilegal que viola seu direito líquido e certo, na medida que “
se as empresas que compõe a base do Sindicato impetrante moveram demanda judicial para discutir a ilegalidade da cobrança do Fundo Estadual de Incentivo Fiscal, por entender que o referido fundo não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, não devem as autoridades coatoras condicionarem a fruição de um benefício fiscal com a desistência da ação que impugna o FEEF
”

Em outras palavras, em observância às normas acima mencionadas, os impetrados condicionaram o direito das empresas impetrantes Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda.,

Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar no 631/2019, à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais que ajuizaram, inclusive as que tem por objeto os créditos tributários deles decorrentes.

Deste modo, assiste razão às empresas impetrantes acima citadas, porquanto do que se extrai da leitura do artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar no 273/2019, a legislação insere uma medida coercitiva ao contribuinte a aderir ao benefício fiscal, de forma a concordar obrigatoriamente com exigências tributárias do Estado de Mato Grosso ou, no caso, contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o que, certamente irá gerar graves prejuízos aos contribuintes com ações já ajuizadas.

Dos artigos acimas citados, restou clara a inserção de uma condição para a usufruir do benefício fiscal, logo, as empresas representadas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda.,

Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A devem comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto no 273/2019, notadamente, a desistência de ações que discutam a legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, para que se enquadre nos requisitos do benefício.

Assim, na hipótese, conforme demonstrado nos autos, as empresas representadas pelo impetrante que comprovaram devidamente nos autos o ajuizamento das ações cuja discussão é justamente acerca da legalidade do FEEF, estão sendo obrigadas a desistir de ações judiciais, justamente aqui reside a violação do direito líquido e certo, por ser condição contrária aos princípios constitucionalmente assegurados, como o livre acesso à justiça para discutir direitos e deveres como contribuinte.

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Com efeito, uma vez que o Decreto no 273/2019 foi criado para regulamentar as disposições da Lei Complementar no 631/2019, cujas disposições nada prevê quanto à exigência de desistência de ações judiciais como condição
sine qua non
para fruição de benefício fiscal, não lhe é permitido inovar na ordem jurídica, dispondo em modo contrário às previsões da Lei de ordem primária e hierarquicamente superior, incorrendo também em ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

(N.U 1009551-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2021)

Em conclusão, a norma objeto do
mandamus
viola o direito constitucional de ação das empresas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda.,

Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A, representadas pelo impetrante, devendo ser concedida a segurança, nesse ponto, para garantir o exercício de seu direito ao livre acesso à Justiça para discutir sobre seus direitos e deveres, no caso, a legalidade do recolhimento de contribuição ao FEEF, sem vinculação como requisito à fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS sobre a saída interna de seus produtos.

Por outro lado,
não há a comprovação inequívoca nos autos
relativo a cada uma das empresas sindicalizadas

acerca do ajuizamento de ações judiciais de questionamento do FEEL, bem como o seu depósito correspondente, consta tão somente provas das empresas acima discriminadas, que ingressaram com ações judiciais a discutir a legalidade do FEEF, e estariam realizando o depósito mensal dos valores correspondentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário a ser discutido naqueles Juízos.

Logo, em relação às demais empresas a questão está a demandar dilação probatória, incabível por meio do mandado de segurança.

Como bem salientou o ilustre Procurador de Justiça no parecer do Ministério Público, “
os documentos acostados nos autos não são aptos a provar de forma inequívoca a irregularidade apontada pelo impetrante. Para que se viabilize a análise dos argumentos tecidos, imperiosa a dilação probatória, pelos fundamentos retro destacados, medida incabível na via estreita do remédio constitucional utilizado
”, com exceção das empresas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda.,

Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A, cujas provas de ajuizamento das ações judiciais consta nos autos, consoante está nos Ids. 29044496 ao 29045950.

Dessa forma, quanto às demais empresas, a alegada ilegalidade está a depender de dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do mandado de segurança, visto que este tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de direito líquido e certo se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Em conclusão, à míngua de prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem quanto às demais empresas que não comprovaram o ajuizamento de ações judiciais de questionamento do FEEF.

Em face do exposto,
CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA
para
reconhecer a ilegalidade da imposição prevista no artigo 2o, V, do Decreto Estadual no 273/2019, em relação as empresas Distribuidora de Alimentos Nutrifrigo Ltda., Agrotorta Industria e Comércio de Rações Ltda., Tequendama Agropecuária Ltda., Frigorífico Nova Carne Ltda.,

Carnes Boi Branco Ltda., J.B de Oliveira Comércio Atacadista de Carnes Bovina e Suínas – ME, Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. S/A., representadas pelo impetrante, possibilitando a fruição do benefício fiscal instituído pela Lei no 631/2019, independente de desistência de ações judiciais, cuja discussão é o recolhimento da contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e, quanto às demais empresas representadas pelo impetrante, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência, por ausência de prova pré-constituída, nos termos delineados.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022